Tribunal: TJES
Processo: 0033034-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033034-36.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONATAS LEANDRO MENDES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
AÇÃO ACIDENTÁRIA -
ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
ACIDENTE DE TRABALHO –

BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
- RECURSO DESPROVIDO
.

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033034-36.2016.8.08.0024

APELANTE: JONATAS LEANDRO MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” proposta por JONATAS LEANDRO MENDES, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 128/131, integrada pela decisão de fls. 167/168, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

O Apelante, pelas razões recursais de fls. 139/155, aduz fazer
jus
aos benefícios pretendidos, alegando ter restado demonstrado o nexo de causalidade entre a doença por si apresentada e o acidente de trabalho.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que não se verifica o aduzido cerceamento de defesa no presente caso concreto, eis que a questão controvertida – existência, ou não, de incapacidade decorrente de acidente trabalho para fins de concessão de benefício previdenciário, por se tratar de questão de ordem técnica, que foi devidamente produzida nos autos – não pode ser dirimida por depoimento pessoal de preposto do Apelado ou por prova testemunhal, como pretende fazer crer o Apelante.

Portanto, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Em relação ao benefício de
auxílio-doença
, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos,
in
verbis
:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de
auxílio-acidente
, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Com efeito, como destacado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de fls. 90/96, restou demonstrado que o Apelante não está incapacitado para o trabalho, não havendo sinais de lesões ou sequelas, com a lesão consolidade e inexistindo recomendação para reabilitação profissional.

Portanto, ante a ausência de nexo de causalidade, não faz o jus o Apelante ao benefício de auxílio-doença de natureza acidentária, tampouco ao auxílio-acidente, eis que não demonstrada a redução de sua capacidade laborativa.

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O referido entendimento é adotado, ainda, pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício, conforme se infere do julgamento da remessa necessária e apelação cível nº. 0004664-18.2014.8.08.0024 (024140041120), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Veja-se a ementa do referido julgamento:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - QUALIDADE DE SEGURADO - CONCAUSALIDADE ENTRE MOLÉSTIA E ATIVIDADE LABORATIVA - CARÁTER PARCIAL E PERMANENTE - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, E APLICADO O IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870.974/SE JULGAMENTO PELO STF OBSERVÂNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obtenção do benefício previdenciário de auxílio-acidente pressupõe a presença dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, moléstia incapacitante de cunho parcial e permanente para o exercício das atividades laborais regulares do segurado, e
relação
de causalidade ou
concausalidade entre a moléstia e as atividades laborativas do segurado
. (...) 5.
O recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo trabalhador e o exercício de sua atividade laboral, e ainda, a constatação da redução de sua capacidade laborativa ou de sua incapacidade
. 6. Aplica-se o entendimento do STF no julgamento do RE 870.974/SE e acrescentar ao voto condutor que, quanto às parcelas vencidas, os juros moratórios devem ser calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. 7. Recurso parcialmente provido.”

Destarte, tem-se que deve ser mantida a sentença hostilizada por estar em consonância com a prova produzida nos autos, vez que não demonstrada a incapacidade atual do Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Por inexistir condenação pretérita na rubrica, deixo de fixar honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.